Tribunal: TJDFT
Processo: 0708810-03.2023.8.07.0015
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E NOTARIAL. DÚVIDA REGISTRAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO COM CLÁUSULA DE VIGÊNCIA E DE EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA. NEGATIVA DE REGISTRO E DE AVERBAÇÃO DO PACTO EM RAZÃO DA INDISPONIBILIDADE DO BEM DECRETADA JUDICIALMENTE. LICITUDE. PROCEDÊNCIA DA DÚVIDA REGISTRÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia jurídica estabelecida nos presentes autos reside em saber se é possível, estando gravada a indisponibilidade de bem imóvel na sua matrícula, o registro e averbação de contrato de locação de imóvel urbano com cláusulas de vigência (art. 167, I, 3, da Lei de Registros Públicos) e de exercício do direito de preferência (art. 167, II, 16, da LRP).
2. Malgrado a indisponibilidade decretada sobre um bem imóvel não impeça a celebração de contrato de locação que o tenha como objeto, ela inviabiliza a realização de atos registrais de instrumento contratual que contenha cláusulas que possam assegurar a observância de suas disposições a terceiros. Nesse contexto, em face de bem cuja indisponibilidade foi decretada judicialmente, afigura-se lícita a negativa de efetivação do ato registral no ofício imobiliário. Jurisprudência do TJDFT.
3. Não obstante as alegações formuladas sobre a eficácia da das indisponibilidades que recaem sobre o bem, a via adequada para o cancelamento de tais constrições não é a dúvida registral, devendo o interessado, se o caso, proceder ao seu levantamento perante o juízo prolator da ordem de indisponibilidade averbada na matrícula do imóvel para, após, requerer a perfectibilização dos atos registrais que vindica.
4. Apelação cível conhecida e desprovida.